Tribunal: TJSP
Processo: 2021162-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recuperação judicial – Prorrogação do prazo de "stay" até a realização da assembleia de credores - Possibilidade de prorrogação em circunstâncias excepcionais e desde que não configurada desídia das recuperandas, como na espécie – Exame do caso concreto – Deferimento com a fixação de um limite específico para a suspensão - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021162-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado DURAFACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021162-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2021162-22.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravadas: Duraface Indústria e Comércio Ltda e
outra (Em Recuperação Judicial)
Interessado:
Laspro
Colsultores
Ltda
(Administradora Judicial)
n. na origem: 1001038-52.2019.8.26.0038
Voto 16.091- JV
EMENTA
Recuperação judicial Prorrogação do prazo de “stay” até a
realização da assembleia de credores - Possibilidade de
prorrogação em circunstâncias excepcionais e desde que não
configurada desídia das recuperandas, como na espécie Exame
do caso concreto Deferimento com a fixação de um limite
específico para a suspensão - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Araras, que, no
âmbito
da recuperação judicial das agravadas,
deferiu pedido de prorrogação do “stay period”, por
mais 180 (cento e oitenta) dias (fls. 2.356 dos
autos de origem).
O
agravante
sustenta
que
a
decisão
recorrida é contrária ao disposto no artigo 6o, §4o
da Lei 11.101/2005. Noticiando que o “stay period”
encerrou-se em 20 de agosto de 2019, insiste,
então, no prosseguimento das ações individuais
contra a devedora. Requer a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
recorrida (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021162-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Foi deferido, em parte, o efeito suspensivo
postulado, sendo prorrogado o prazo de “stay” até a
finalização da assembleia de credores, ou seja, até
o dia 20 de fevereiro de 2020 (fls. 18/20).
Diante de ajuizamento de agravo regimental
pelas aqui recorridas, a concessão parcial do
efeito suspensivo foi mantida.
Em contraminuta, as agravadas, noticiando a
aprovação
do
plano
de
recuperação
judicial,
requerem a manutenção da decisão recorrida (fls.
24/33).
A Administradora Judicial, por sua vez,
requer o desprovimento do recurso (fls. 35/37).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Na
espécie,
após
o
término
do
prazo
previsto no artigo 6o, § 4o da Lei 11.101, o Juízo
“a quo” determinou sua prorrogação, com a suspensão
de
ações
e
execuções
propostas
contra
as
recuperandas (agravadas), por mais 180 (cento e
oitenta) dias.
O chamado prazo de “stay” tem o escopo de
aliviar imediatamente as dificuldades econômico-
financeiras suportadas pela empresa em crise e
salvaguardar a possibilidade de sua reorganização,
criando um ambiente mais propício para o sucesso da
recuperação judicial, como procedimento concursal
limitado, considerados os parâmetros estabelecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021162-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pelo artigo 47 da Lei 11.101.
No caso concreto, o pedido de recuperação
judicial foi ajuizado em 28 de fevereiro de 2019
(fls. 01 dos autos de origem), sendo determinada,
em 13 de março de 2019, a realização de perícia
para
verificação
dos
assentamentos
contábeis
mantidos pelas recuperandas (fls. 379/381 dos autos
de origem).
Irresignadas,
as
recuperandas
ajuizaram
agravo de instrumento, propondo a desnecessidade
uma perícia prévia, anunciando o decurso do prazo
concedido ao “expert” e insistindo, por fim, no
deferimento da recuperação judicial.
Por decisão monocrática de 11 de abril de
2019, foi concedida a tutela recursal para que os
requisitos do artigo 51 da Lei 11.101/2005 fossem,
desde logo, apreciados, independentemente da apresentação do laudo (A.I.
2079034-29.2019.8.26.0000
fls. 557/559 dos autos
de origem).
Em 15 de abril de 2019, o laudo foi
apresentado (fls. 561/572 dos autos de origem) e,
por decisão publicada em 26 de abril de 2019, foi
deferido o processamento do pedido de recuperação
judicial, sendo determinada a suspensão das ações e
execuções ajuizadas contra as recuperandas, bem
como
a
apresentação
do
plano
de
recuperação
judicial no prazo de 60 (sessenta) dias (fls.
590/593 e 609/610 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021162-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em 22 de maio de 2019, foi publicado o
edital
previsto
no
artigo
52,
§
1o da Lei
11.101/2005 (fls. 746/750 dos autos de origem) e,
em 25 de junho de 2019, foi apresentado o plano de
recuperação judicial (fls. 1.345/1.398), portanto,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias corridos,
antes concedido.
Em 23 de outubro de 2019, terminaram os 180
(cento e oitenta) dias do prazo de “stay”, tendo,
então, as recuperadas requerido, em 16 de janeiro
de 2020, uma prorrogação por mais 150 (cento e
cinquenta) dias (fls. 2.332 dos autos de origem),
ou seja, até 21 de março de 2020.
A decisão recorrida, em contrariedade ao
pleiteado pelas recuperandas, repete-se, deferiu a
prorrogação de tal prazo por mais 180 (cento e
oitenta).
Irresignado, o agravante pretende a reforma
da
decisão
recorrida
e
o
recurso
comporta
provimento parcial.
É certo que as agravadas não apresentaram
qualquer fato pontual e específico que justificasse
a prorrogação do prazo de suspensão, afirmando
apenas
estarem
obedecendo
as
determinações
judiciais e que não contribuíram para a demora na
aprovação
do
plano;
contudo,
considerando
a
complexidade do procedimento, bem como a designação
de assembleia de credores para data muito próxima
àquela em que foi proferida a decisão recorrida
(dias 14 e 20 de fevereiro de 2020 - fls. 2.332 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021162-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
autos de origem), não se mostra plausível a abrupta
alteração da conjuntura processual.
Ausente desídia das recuperandas, cabe seja
prorrogado o prazo de “stay” na forma determinada
por
ocasião
da
parcial
concessão
do
efeito
suspensivo ao presente recurso, ou seja, até a
finalização da assembleia geral de credores, o que
ocorreu em 20 de fevereiro de 2020.
Acrescenta-se, diante do proposto em agravo
regimental
ajuizado
pela
recuperandas,
que
a
recuperação judicial, como procedimento concursal
destinado à reorganização da atividade empresarial
em crise, não deve e não pode servir para que, pura
e simplesmente, seja obstaculizada a atuação de
credores. A suspensão de ações e execuções prevista
na lei vigente ostenta uma natureza eminentemente
provisória,
atuando
emergencialmente
para
salvaguardar a integridade da empresa num momento
crucial, ou seja, imediatamente depois do pedido de
recuperação judicial. Esta suspensão não pode ser
longa e indefinida.
Com efeito, no agravo regimental e na
contraminuta, noticiando a aprovação do plano de
recuperação judicial, depois de superado o prazo de
“stay” inicialmente concedido, pretendem, em suma,
que credores extraconcursais continuem impedidos de
buscarem seus créditos, o que não pode ser admitido.
As recorrentes não podem ser beneficiadas
indefinidamente, exclusivamente sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021162-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que “bens de alto valor” garantam suas dívidas,
diante
da confessada inadimplência de crédito
extraconcursal,
já
ultrapassado,
repete-se,
o
período de “stay” inicialmente concedido.
Fica prorrogado o prazo de “stay”, repete-
se, até 20 de fevereiro de 2020.
Dá-se, por isso, provimento parcial ao
recurso.
Fortes Barbosa
Relator